Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728133-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre as pesquisas realizadas (id. 35596328). Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora